Tribunal: TJBA
Processo: 8095692-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095692-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO LEMOS NOVA

Advogado(s)
:
DEBORA NOGUEIRA LINO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.150 DO STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação interposto pelo agravado, reformando sentença que havia declarado a prescrição da pretensão de recomposição do saldo de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional decenal para a propositura de ação de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, especificamente se o dies a quo é a data do saque integral dos valores (2002) ou a data em que a parte obteve os extratos analíticos (2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Nos termos do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.
4 - A teoria da actio nata estabelece que a pretensão surge no momento em que a parte interessada tem ciência do dano, sendo a partir desse marco que se inicia a contagem do prazo prescricional.
5 - A parte autora adquiriu o direito ao saque do saldo de sua conta individual do PASEP e realizou o referido saque no ano de 2002, ocasião em que tomou conhecimento do saldo disponível em sua conta individual, originando a pretensão para questionar possíveis inconsistências ou irregularidades.
6 - O argumento de que o conhecimento do dano ocorre apenas com o requerimento tardio de extratos e documentos da conta não prospera, pois implicaria subordinar o termo inicial da prescrição ao exclusivo arbítrio da parte, o que não se coaduna com a segurança jurídica.
7 - Considerando que a ação foi ajuizada em 2024, a pretensão encontra-se fulminada pelo decurso do prazo prescricional, que se encerraria em 2012.

IV. DISPOSITIVO
8 - Agravo interno a que se dá provimento para negar provimento à apelação, mantendo-se a sentença que declarou a prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno em apelação n.
8095692-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravado,
MARCIO LEMOS NOVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria,
em CAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão